Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-29.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-29.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANATIVO ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CONTA-BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IDOSO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ANATIVO ALMEIDA SANTOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação Indenizatória c/c Pedido de Liminar, julgou procedentes os pedidos para determinar a alteração da conta bancária do autor para a modalidade de serviços essenciais, condenar o banco à restituição em dobro das tarifas bancárias indevidamente cobradas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é ilícita a cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, diante do dever de informação e da vulnerabilidade do consumidor idoso; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, julga antecipadamente a lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com incidência da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

A cobrança de tarifas bancárias em conta-benefício, sem comprovação inequívoca de informação clara e anuência válida do consumidor idoso acerca da contratação de pacote oneroso, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

O banco não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação sob o prisma da transparência máxima exigida pelo CDC, sendo nulo o termo de adesão desacompanhado das formalidades protetivas ao consumidor hipossuficiente.

A cobrança indevida de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza falha injustificada na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS.

Os descontos reiterados sobre verba de natureza alimentar, correspondente a um salário mínimo percebido por idoso, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana.

O valor da indenização por danos morais fixado na origem revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da capacidade econômica da instituição financeira, sendo necessária a majoração para assegurar as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000178-29.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelantes
ANATIVO ALMEIDA SANTOS
e
B
ANCO BRADESCO SA

e como Apelados

ANATIVO ALMEIDA SANTOS
e
B
ANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO SA, e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANATIVO ALMEIDA SANTOS
para majorar os danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S